Tribunal: TJES
Processo: 0000301-56.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-56.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDEM ANJOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa, em razão de subtração de bens mediante ingresso em residência. A defesa impugna a dosimetria da pena, a valoração dos antecedentes, a compensação entre agravantes e atenuantes, o regime prisional e pleiteia o direito de recorrer em liberdade e a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se condenações com trânsito em julgado há mais de 10 anos podem ser valoradas como maus antecedentes à luz do alegado direito ao esquecimento; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre confissão espontânea e multirreincidência; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando mesmo em contexto de reincidêcia diante da pena aplicada; (iv) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade e de concessão de justiça gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa dos antecedentes é legítima, pois o lapso de 10 anos entre a extinção da pena e o novo delito não se consumou, afastando a alegação de direito ao esquecimento e permitindo o reconhecimento de maus antecedentes.

Condenações antigas não geram reincidência após o período legal, mas permanecem aptas a caracterizar maus antecedentes, conforme distinção normativa do art. 64, I, do Código Penal.

A multirreincidência impede a compensação integral com a confissão espontânea, devendo prevalecer a agravante, admitida apenas compensação proporcional, conforme o Tema 585 do STJ.

A dosimetria aplicada observa os critérios legais e a proporcionalidade, com frações adequadas para agravantes e atenuantes.

O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não se aplicando a Súmula 269 do STJ.

A manutenção da prisão é justificada pela persistência dos fundamentos da prisão preventiva e pelo histórico criminal do réu.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado no juízo da execução, por demandar dilação probatória, sendo incabível na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Condenações pretéritas podem ser valoradas como maus antecedentes mesmo quando transcorrido o prazo legal para afastar os efeitos de reincidência. 2. A multirreincidência impede a compensação integral com a confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional. 3. O regime inicial fechado é cabível mesmo em penas inferiores a 4 anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais e presente reincidência. 4. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 64, I, e 65, III, “d”; art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEDEM ANJOS BEZERRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de de Aracruz e Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Recurso de apelação (ID 18347243), no qual a defesa impugna a dosimetria e o regime prisional aplicados, invocando o direito ao esquecimento e requerendo a redução da pena base, assim como a reanálise das agravantes aplicadas e, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto.

Contrarrazões (ID 18347245) no sentido de manutenção da sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18815221) também opinando pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
WEDEM ANJOS BEZERRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Aracruz e Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Recurso de apelação (ID 18347243), no qual a defesa impugna a dosimetria e o regime prisional aplicados, invocando o direito ao esquecimento e requerendo a redução da pena base, assim como a reanálise das agravantes aplicadas e, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia (ID 18346112) que no dia 12 de junho de 2025, por volta das 15h57min, na Rua Berilo, bairro Barra do Sahy, no município de Aracruz/ES, o recorrente, com vontade livre e consciente, mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel da vítima Emerson de Jesus Cerqueira.

Consta no BU 58308296 (ID 18346109, págs. 9/13) que, por determinação do COPOM, a guarnição policial deslocou-se até o endereço mencionado para averiguar uma ocorrência de furto, onde os moradores haviam detido o autor do crime, que posteriormente foi reconhecido pela vítima. Após condução à Delegacia de Polícia, o acusado afirmou que havia entrado na casa da vítima, cuja porta encontrava-se aberta, e subtraiu 01 (uma) televisão, 01 (um) fogão elétrico, 01 (um) liquidificador e 02 (duas) bolsas, sendo uma pessoal e uma de soldador.

Após regular instrução processual foi proferida sentença (ID 18346130) que condenou o apelante pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Insurge-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena.

Em relação à primeira fase, argumenta que a utilização de ações penais que transitaram em julgado há mais de 10 (dez) anos para fim de valorar maus antecedentes, e, por consequência, exasperar a pena base, feriria o direito ao esquecimento.

Tenho que não assiste razão à defesa, pelos motivos que seguem.

Em que pese o Código Penal estabelecer os parâmetros para a configuração de reincidência (art. 64 do CP), não há, em nosso diploma legal, uma janela de tempo estabelecida para até quando sentenças condenatórias pretéritas poderão ser consideradas como maus antecedentes.

Sobre o caso em apreço, chamo atenção ao Tema 150 do STF:

“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”

Conclui-se, assim, que é válida a utilização de condenações penais mais antigas para valorar maus antecedentes desde que o Magistrado julgue-os relevantes em relação ao caso sob análise.

Nesse sentido, atesta a certidão de antecedentes criminais presente às págs 39/40 do ID 18346109, que ambas as sentenças condenatórias utilizadas pela Magistrada na segunda fase da dosimetria guardam correlação com o delito analisado, sendo eles a Ação Penal 0010409-76.2015.8.22.0501, que trata de furto simples, e a Ação Penal 0000481-92.2015.8.22.0601, que trata de invasão de domicílio.

Dessa forma, deve ser mantida a valoração negativa atribuída aos antecedentes, por consequência mantendo incólume a pena base anteriormente aplicada.

Avançando à segunda fase, pugna a defesa pela compensação integral entre a confissão e a multirreincidência.

Apesar de ter a Magistrada reconhecido a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), e a possibilidade de sua compensação com a agravante da reincidência (art. 61, I do Código Penal), arrazoou que, dada a multirreincidência verificada por meio da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, era impossível fazê-la integralmente,
assim como dita o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma do Tema Repetitivo 585:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Assim, também não merece reforma a segunda fase da dosimetria da pena, devendo ser mantida a forma estabelecida pela Magistrada.

Pugna a defesa pela mudança do regime inicial de cumprimento de pena, argumentando que o regime fechado é demasiadamente gravoso em relação à pena a qual o apelante foi condenado, e invocando a Súmula 269 do STJ, que cria uma exceção para que réus cujas penas sejam iguais ou inferiores a 04 (quatro) anos possam iniciar o cumprimento no regime semiaberto, ainda que reincidentes, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso sob análise, apesar de a pena (um ano e nove meses) enquadrar-se ao texto da súmula, as circunstâncias judiciais se verificam negativas ante os maus antecedentes.

O regime estabelecido em sentença também é permitido pelo Código Penal em seu art. 33, §2º e §3º, que expressa que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deverá levar em consideração não somente a pena aplicada, como também a condição do réu:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

Isso posto, a manutenção do regime inicial fechado é o que se impõe.

O pedido para que o apelante recorra em liberdade tampouco merece provimento ao se considerar o histórico negativo do recorrente, que além de multirreincidente, também permaneceu segregado durante toda a instrução processual. Liberá-lo agora, logo após ser sentenciado à pena de reclusão em regime fechado, seria, no mínimo, incongruente.

No que diz respeito ao pedido de assistência judiciária gratuita,
cumpre dizer que não cabe a discussão da matéria através deste recurso, uma vez indispensável à instrução probatória no âmbito do Juízo da Execução competente, a fim de aferir a condição financeira do recorrente, como já é pacificado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.